Tribunal: TJSP
Processo: 1006713-29.2019.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com devolução de valores e indenização. Acórdão que negou provimento ao apelo do corréu embargante, mantendo a sentença que acolheu em parte os pedidos. Embora fundamente o recurso no parágrafo único, inciso I, do art. 1.022 do CPC, a parte embargante sequer aponta a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com devolução de valores e indenização. Acórdão que negou provimento ao apelo do corréu embargante, mantendo a sentença que acolheu em parte os pedidos. Embora fundamente o recurso no parágrafo único, inciso I, do art. 1.022 do CPC, a parte embargante sequer aponta a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, sobre a qual o v. acórdão deixou de se manifestar ou aplicar. De igual forma não se verifica nenhuma omissão no aresto. Argumento através do qual se almeja o reexame da decisão e a alteração do resultado do julgamento. Caráter infringente. Vício nitidamente inexistente. Desnecessária menção expressa aos artigos de lei tidos por violados se a matéria foi enfrentada no bojo do julgado, bem como provocação da Corte para acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC. - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006713-29.2019.8.26.0609/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
embargante BANCO BRADESCO S/A, são embargados BRADESCO SEGUROS
S.A. e ARISTON HERCULANO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006713-29.2019.8.26.0609/50000 -Voto no 22460 LF
2
Voto no 22460
Embargos de Declaração no 1006713-29.2019.8.26.0609/50000
Embargante: BANCO BRADESCO S/A
Embargado: ARISTON HERCULANO DE LIMA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação de obrigação de
fazer cumulada com devolução de valores e indenização.
Acórdão que negou provimento ao apelo do corréu
embargante, mantendo a sentença que acolheu em parte os
pedidos. Embora fundamente o recurso no parágrafo único,
inciso I, do art. 1.022 do CPC, a parte embargante sequer
aponta a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência, sobre a qual o v.
acórdão deixou de se manifestar ou aplicar. De igual forma
não se verifica nenhuma omissão no aresto. Argumento
através do qual se almeja o reexame da decisão e a alteração
do resultado do julgamento. Caráter infringente. Vício
nitidamente inexistente. Desnecessária menção expressa aos
artigos de lei tidos por violados se a matéria foi enfrentada
no bojo do julgado, bem como provocação da Corte para
acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do
CPC. - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão (fls. 346/53), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
embargante, corréu em “ação de obrigação de fazer c/c devolução em dobro de
desconto e indenização por danos morais e pedido de liminar”, mantendo a sentença
que acolheu em parte os pedidos para “declarar a nulidade da cobrança da tarifa de
cesta de serviços, bem como da anuidade do cartão de crédito fornecido.
Consequentemente, condeno o corréu Banco Bradesco S.A. a restituir ao autor, em
dobro, os valores indevidamente cobrados nesse sentido, respeitada a prescrição
trienal”.
O embargante opõe os embargos de declaração com fulcro no
“no art. 1.022, inciso II c/c parágrafo único, inciso I, todos do CPC/2015”. Em
resumo, reitera os argumentos da apelação. Diz que agiu de forma absolutamente
correta e que a contratação de referidos serviços não possui quaisquer vícios, já que o
embargado os contratou livremente desde 2009, ciente do que estava contratando e
assinando. Nesta esteira, alega que o valor a ser cobrado está expresso na Tabela de
Serviços (listagem de serviços no quadro demonstrativo de tarifas afixado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006713-29.2019.8.26.0609/50000 -Voto no 22460 LF
3
agência), sendo que quaisquer alterações nos mesmos são informadas ao Banco
Central do Brasil, estritamente nos termos da Resolução no 2303, do BACEN.
Quanto à cobrança de anuidades, mais uma vez a situação
supra exposta se repete. O embargado não juntou extrato da conta corrente a fim de
comprovar a cobrança e o período de realização da mesma sobre a anuidade do cartão
de crédito, além do que, sequer juntou faturas sobre o mesmo aptas a corroborar sua
alegação. Assim, ao contrário do que alega o embargado, este em momento algum
comprovou de forma cabal e efetiva nos autos a prática de qualquer ilegalidade pelo
banco embargante, já que nenhuma prova contundente trouxe para os autos neste
sentido.
Com efeito, todos os pedidos formulados devem ser julgados
improcedentes, inclusive o pedido de restituição em dobro, matéria ora
prequestionada (fls. 1/6).
É o relatório.
De início, cumpre observar que embora fundamente o recurso
no parágrafo único, inciso I, do art. 1.022 do CPC, o embargante simplesmente não
aponta a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência, sobre a qual o v. acórdão deixou de se manifestar ou
aplicar.
De igual sorte, impõe a rejeição dos embargos de declaração
ante a flagrante ausência do vício da omissão alegado, argumento por meio do qual
se almeja o mero reexame da decisão e a alteração do resultado do julgamento.
Claro o conteúdo infringente, tanto assim que o embargante
fala em omissão, mas sob a lente da reiteração dos argumentos ventilados no recurso
de apelação e afastados no v. acórdão.
Flagrante a inocorrência da alegada omissão. Nesse sentido,
adequados para eliminar os vícios do art. 1.022, I e II, do CPC, ou corrigir erro
material, consoante dispõe o inciso III, com o fim de propiciar a inteligibilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006713-29.2019.8.26.0609/50000 -Voto no 22460 LF
4
exequibilidade do julgado em função integrativa, não se admite a oposição de
embargos de declaração como meio de se provocar o reexame da decisão embargada,
mediante reiteração de teses e argumentos.
A alteração do resultado do julgamento, verdadeiro objetivo
do embargante, deve ser perseguida através da interposição de recurso adequado,
uma vez que inocorre qualquer vício que permita o acolhimento dos presentes
embargos.
Não há que se repetir o que se encontra expresso no julgado,
cuja fundamentação é farta e clara, revestindo-se os embargos, repisa-se, de
exclusivo caráter infringente reveladores do inconformismo do embargante com o
que ficou decidido, sendo inadequada a via eleita para a reforma do julgado.
Neste diapasão, anota-se ainda que "o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDecl no MS
21.135/DF, Rel. Dra. Diva Malerbi, 1a Seção do C. STJ, j. 08/06/2016).
Referido julgado apenas reverbera mais recentemente a
posição já conhecida de que “o magistrado não está obrigado a abordar todas as
questões levantadas pelas partes, quando já encontrou motivo suficiente ao desfecho
que vem proclamar” (Apelação no. 17942-4/2, 5a Câmara de Direito Privado, Relator
Des Ivan Sartori); de igual forma “não está o juiz obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundar
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um dos argumentos” (RJTJESP 115/207).
Destarte, o objetivo do embargante se reveste de nítido
caráter infringente, pois pretende o reexame do julgado para que se amolde a sua
interpretação ou entendimento, o que não se admite: “Os defeitos passíveis de serem
corrigidos por meio dos embargos declaratórios não se confundem com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006713-29.2019.8.26.0609/50000 -Voto no 22460 LF
5
julgamento contrário ao interesse da embargante, e inexistindo os aludidos defeitos
no aresto embargado, inviável é a concessão de efeito infringente aos presentes
embargos”. (STJ EDcl no MS no 8.190/DF Relatora Ministra Denise Arruda j.
18.10.2004)
Os embargos de declaração têm escopo precípuo a integração
da decisão que padeça de algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, quais
sejam omissão, contradição, obscuridade e erro material. Nessa quadra, os embargos
destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e não à sua revisão.
O embargante pretende a revisão do conteúdo do julgado,
sem que este padeça de algum dos vícios listados na norma processual. O v. acórdão
enfrenta todos os pontos da controvérsia e está suficientemente fundamentado.
Assim, com a devida vênia, o julgado embargado não incidiu
em nenhum dos vícios do art. 1.022 do NCPC.
Não há que se cogitar de nova provocação da Corte para
justificar a oposição de recursos a instâncias superiores, até mesmo em razão do art.
1.025 do Código de Processo Civil.
Neste passo, cabe frisar que é firme a jurisprudência no
sentido de que é desnecessária a menção expressa a artigos de lei tidos por violados
se a matéria foi enfrentada no julgado.
Note-se ainda que as Súmulas do STF sobre o tema, 282 e
356, não impõem expressa referência a artigos de lei e a adotada interpretação, assim
como não o faz a Súmula 98 do C. STJ.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. É
como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator